Tribunal: TJSP
Processo: 1000212-86.2020.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais - Inundação no imóvel residencial de propriedade da autora - Alegação de que as inundações ocorrem por culpa de obra pública ("lombofaixa") - Pretensão à realização de obra necessária a fim de evitar futuros alagamentos – Viabilidade – Prova pericial que verificou a deficiência da drenagem do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais - Inundação no imóvel residencial de propriedade da autora - Alegação de que as inundações ocorrem por culpa de obra pública ("lombofaixa") - Pretensão à realização de obra necessária a fim de evitar futuros alagamentos – Viabilidade – Prova pericial que verificou a deficiência da drenagem do local, o excesso de altura da lombada em relação à calçada e sua instalação defronte à guia rebaixada para entrada e saída de veículos – Infringência aos artigos 4o, IV e 5o, XI, da Resolução no 738/2018 do CONTRAN - Danos morais devidos – Montante arbitrado que se revela razoável (R$ 5.000,00) – Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos – Recurso não provido, com observação em relação aos honorários recursais.